Tribunal: TJDFT
Processo: 0702082-54.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. HEMODIÁLISE. TRATAMENTO ASSEGURADO MEDIANTE VAGA DE ENCAIXE. SOLICITAÇÃO DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO ENUNCIADO 93 DO CNJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora em face da decisão que indeferiu pedido de fixação do prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que o Distrito Federal promova o fornecimento de vaga fixa para o tratamento de hemodiálise em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. A parte agravante alega que está com 69 anos de idade e possui diagnóstico de doença renal em estágio final, com prescrição médica para realização de hemodiálise ambulatorial no máximo 3 vezes por semana. Aduz como perigo de dano o risco de óbito e de parada cardiorespiratória e que a internação lhe traz risco de sequelas, em razão da possibilidade de contrair infecções hospitalares.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. Parecer do Ministério Público ID 53699048.

III. Conforme o art. 196 da Constituição Federal de 1988 a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.

IV. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. A esse respeito, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é de que: "É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo." (ARE 964542 AgRRI RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).

V. Ocorre que, não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da parte autora em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. No caso, o ofício ID 174962057 - pág. 1 dos autos principais informa que o agravante foi inserido na lista de regulação SISREG III HEMODIÁLISE (máximo 3 sessões por semana) no dia 13/09/2023, em prioridade Amarelo/urgência, e que atualmente há 78 pacientes inseridos com classificação amarela, sendo que o agravante se encontra na 67a posição. Desse modo, e considerando que o paciente está recebendo tratamento, mediante “vaga de encaixe” no HUB (ID 178680421 dos autos principais), bem como que a sua inserção na lista está dentro do prazo de 180 dias para tratamentos estabelecido pelo Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, deve-se preservar os critérios de saúde para a elaboração da lista, de modo a respeitar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação, eis que a concessão de prioridade no tratamento do autor violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante.

VI. No mesmo sentido: (Acórdão 1705036, 07002862820238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas pela parte agravante. Contudo, suspendo a sua exigibilidade face a concessão da gratuidade de justiça.

VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.